Tribunal: TJMT
Processo: 1004841-03.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004841-03.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EDUARDO PATRYCK DA SILVA QUEIROZ - CPF: 060.058.061-06 (APELANTE), SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ - CPF: 712.463.391-53 (ADVOGADO), E. E. D. S. Q. - CPF: 060.058.311-27 (APELANTE), J. W. D. S. Q. - CPF: 104.139.981-26 (APELANTE), WANDERSON PIRES DE PAULA QUEIROZ - CPF: 007.711.481-78 (APELANTE), JCNS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 13.577.245/0001-28 (APELADO), MARCELO MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 261.429.648-11 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (APELADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1004841-03.2021.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelantes
:
Eduardo Patryck da Silva Queiroz, E. E. D. S. Q., J. W. D. S. Q., Wanderson Pires de Paula Queiroz.

Apelados
:
JCNS Viagens e Turismo Ltda. - Me, Tuiutur Viagens e Turismo Ltda - EPP, CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO SUPERIOR A 4 (QUATRO) HORAS - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO –
QUANTUM
ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não resta dúvida quanto a falha na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar.

O valor arbitrado na indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1004841-03.2021.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelantes
:
Eduardo Patryck da Silva Queiroz, E. E. D. S. Q., J. W. D. S. Q., Wanderson Pires de Paula Queiroz.

Apelados
:
JCNS Viagens e Turismo Ltda - Me, Tuiutur Viagens e Turismo Ltda - EPP, CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Eduardo Patryck da Silva Queiroz, E. E. D. S. Q., J. W. D. S. Q., Wanderson Pires de Paula Queiro.,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos
Ação de Indenização por Danos Morais no 1004841-03.2021.8.11.0002, proposta em face de
JCNS Viagens e Turismo Ltda. - Me, Tuiutur Viagens e Turismo Ltda. - EPP, CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A.
,
que

julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar as requeridas ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, bem como, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformados, recorrem os autores ao valor fixado pelos danos morais, ao argumento que é insuficiente para reparar o prejuízo sofrido, diante da magnitude do dano que superam os meros dissabores ou aborrecimento.

Dizem que além de terem o cancelamento do voo originariamente contratado, chegaram ao destino com mais de 29 (vinte nove) horas de atraso, assim também, quando do retorno à origem, com mais de 23 (vinte e três) horas se comparado ao voo contratado.

Entendem que o valor do dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, intensidade do sofrimento experimentado pela vítima e capacidade econômica do causador do dano, circunstâncias que não foram devidamente sopesadas pelo juiz singular.

Por tais fundamentos requerem a reforma da sentença para que seja majorado para a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) o valor arbitrado pelos danos extrapatrimoniais.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 1121776517, as apeladas, rechaçam as razões recursais, pontuando a suficiência do
quantum
fixado, oportunidade em que pedem pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1004841-03.2021.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelantes
:
Eduardo Patryck da Silva Queiroz, E. E. D. S. Q., J. W. D. S. Q., Wanderson Pires de Paula Queiroz.

Apelados
:
JCNS Viagens e Turismo Ltda. - Me, Tuiutur Viagens e Turismo Ltda. - EPP, CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais, objetivando a condenação das requeridas ao ressarcimento pelos danos extrapatrimoniais decorrentes de cancelamento de voo re
ferente aos trechos Cuiabá-MT para Maceió-AL e Maceió-AL para Cuiabá-MT.

Constou da inicial

que

o
de cujus
juntamente com sua família adquiriu um pacote de férias da primeira requerida que consistia em hospedagem e transporte aéreo pela empresa Avianca, e que ao chegar para o embarque foi surpreendido com a informação de que o voo havia sido cancelado por problemas técnicos, sendo o requerente realocado em um voo da companhia aérea Latam às 20h25min do dia 23/04/2019, ou seja, após 16 (dezesseis) horas de atraso e chegando ao destino 29 (vinte e nove) horas após o horário inicialmente contratado.

Seguem alegando que no retorno para a origem, o
de cujus
ao chegar no aeroporto para realizar o check-in do voo de volta foi informado que o referido voo se encontrava lotado e não haveria possibilidade de realizar o embarque, razão pela qual retornou ao hotel e conseguiu realizar o embarque apenas no seguinte em um voo realocado da companhia aérea Latam, chegando ao destino final (Cuiabá) as 06h45min com um atraso de aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas.

Diante disso, manejaram a presente demanda, visando a reparação pelos danos sofridos.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo,
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando as demandadas ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, acrescido de juros de mora e correção monetária, além do ônus de sucumbência.

Não concordando com o édito judicial, recorrem os autores, ora apelantes. Insurgem-se sustentando a desproporcionalidade do
quantum
indenizatório, que segundo defendem é insuficiente para reparar o prejuízo sofrido, diante da magnitude do dano que superam os meros dissabores ou aborrecimento.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita. Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim é que nesse contexto, considerando o grau de responsabilidade das requeridas frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo genitor dos apelantes, tenho que o juízo
a quo
usou de bom senso para a aferição do valor arbitrado devendo, assim, permanecer a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sopesada à vista das peculiaridades do caso concreto e em consonância com situações semelhantes.

Em caso análogo, assim já pronunciei, vejamos:

“ INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – DIES A QUO DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não resta dúvida quanto à falha na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar da ré.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil.”

(RAC n.

0000172-20.2015.8.11.0038, 3a Câmara de Direito Privado. minha relatoria. J. 13.04.22- negritei ).

Outros julgados desta Corte, não descuram desse entendimento. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO – REMARCAÇÃO DE VOO PARA O DIA SEGUINTE – CHEGADA NO DESTINO APÓS 33 HORAS –
DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não foram comprovados os motivos do atraso do voo pela Recorrida, pois com a remarcação de voo somente chegou ao seu destino 33 horas após o contratado.

O atraso de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e arts .186 e 92, do Código Civil.

Valor da indenização por dano moral, fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.”
(RAC N.

1003842-30.2021.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Sebastiao Barbosa Farias, J. 14.12.21 - negritei)

Portanto, agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, e por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença não merece reparo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022